Tribunal: TJES
Processo: 5029282-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N°
5029282-83.2022.8.08.0048

RECORRENTE: HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Advogados: LUCIANO ARRUDA FAIER - ES28666-A, MARCO AURELIO ALVES MEDEIROS - RJ102520

RECORRIDO: W BERTOLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESCADAS LTDA

Advogados: AMANDA MOREIRA DE JESUS - SP485032, LETICIA DIAS TANIGUCHI - SP447829, PAULO VITOR GUERRA GONCALVES - SP290322-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. ADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra Sentença que, nos autos de Ação Monitória, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 71.455,00, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários. A Recorrente sustenta nulidade por juntada extemporânea de nota fiscal e ocorrência de julgamento ultra petita, requerendo a anulação da sentença ou a limitação da condenação ao valor efetivamente pedido na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(I)
definir se a juntada extemporânea de nota fiscal em sede de impugnação aos embargos monitórios configura cerceamento de defesa;
(II)
estabelecer se houve julgamento ultra petita em razão de condenação em valor superior ao requerido na Petição Inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, admite-se a juntada tardia de documentos desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, inexista má-fé e seja assegurado o contraditório.

Deve ser afastado o cerceamento de defesa quando a parte adversa é intimada e exerce plenamente o contraditório sobre o documento juntado posteriormente.

Nos termos dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, o Magistrado deve decidir nos limites do pedido, sendo vedada condenação em quantidade superior, em observância ao princípio da congruência.

Configura-se julgamento ultra petita quando a sentença extrapola os limites quantitativos do pedido formulado na inicial.

Impõe-se, nesses casos, não a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, adequando a condenação aos limites do pedido.

Verifica-se que a Parte Autora pleiteou apenas o pagamento de duas parcelas inadimplidas, não sendo possível condenar a ré pelo valor integral da Nota Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Admite-se a juntada tardia de documentos desde que ausente má-fé e assegurado o contraditório. 2. Configura julgamento ultra petita a condenação em valor superior ao pedido inicial. 3. O vício de julgamento ultra petita deve ser sanado mediante o decote do excesso, e não pela anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 434, 435, 492 e 700, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.627.511/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21/08/2024; STJ, REsp 1.352.962/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 07/05/2013; TJES, AI 5004406-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 12/12/2023; TJES, AC 014130112288, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04/04/2022; TJDFT, Acórdão 1619085, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 14/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N°
5029282-83.2022.8.08.0048

RECORRENTE: HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Advogados: LUCIANO ARRUDA FAIER - ES28666-A, MARCO AURELIO ALVES MEDEIROS - RJ102520

RECORRIDO: W BERTOLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESCADAS LTDA

Advogados: AMANDA MOREIRA DE JESUS - SP485032, LETICIA DIAS TANIGUCHI - SP447829, PAULO VITOR GUERRA GONCALVES - SP290322-A

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17772025) em razão da
SENTENÇA
(id. 17772024) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta por
W BERTOLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESCADAS LTDA

em face do Recorrente, cujo
decisum
rejeitou os
EMBARGOS MONITÓRIOS
e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 71.455,00 (setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Em suas razões recursais, a
Recorrente
sustenta, em síntese, que:
(I)
a juntada extemporânea da Nota Fiscal nº 28109, apresentada apenas em sede de Impugnação aos Embargos, viola os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, configurando cerceamento de defesa e inépcia da prova escrita;
(II)
deve ser reconhecida a ocorrência de julgamento
ultra petita
, porquanto a Sentença hostilizada condenou-a ao pagamento da quantia de R$ 71.455,00 (setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), que corresponde ao valor global da Nota Fiscal, ao passo que a Petição Inicial restringiu expressamente o pedido à cobrança de apenas duas Duplicatas, no valor histórico de R$ 28.582,00 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais), razão pela qual requer a anulação da Sentença ou o decote do excesso, adequando-se a condenação aos estritos limites do pedido.

Contrarrazões
apresentadas pela
Recorrida
(Id. 17772033), pugnando pela manutenção integral da Sentença, sob o argumento de que a juntada extemporânea de documentos é expressamente admitida pelo artigo 700, §5º, do Código de Processo Civil, e de que a condenação refletiu a exata extensão do negócio jurídico evidenciado nos autos, devendo o pedido ser interpretado de forma lógico-sistemática.

Historicamente, denota-se que
W BERTOLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESCADAS LTDA
ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
em desfavor de
HALLEN INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,
sustentando que
“atua no ramo de fabricação de escadas de modelos variados, tendo vendido seus produtos à empresa requerida totalizando o valor de R$ 71.455,00 (setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) divididos em 5 (cinco) parcelas de R$ 14.291,00 (catorze mil, duzentos e noventa e um reais) conforme instrumentos de protesto em anexo. Como é possível verificar no instrumento de protesto, apenas as parcelas 4 (quatro) e 5 (cinco) foram protestadas, ambas com vencimento para 12/04/2021, totalizando um débito no valor de R$ 28.582,00 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais)”.

Sustenta, nesse contexto, que
“a Requerida efetuou o pagamento de três das parcelas, ou seja, resta evidente que existe uma dívida legal, visto que, não houvesse relação de compra e venda, não teria ocorrido nenhum pagamento”.

Desse modo, requer
“a expedição do competente MANDADO DE PAGAMENTO do valor atualizado de R$ 38.985,58 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme tabela de cálculos em anexo”.

Inicialmente, no tocante à alegada extemporaneidade da juntada da Nota Fiscal nº 28109 que lastreia a presente Monitória, tendo em vista que adunada aos autos tão somente em sede de
Impugnação aos Embargos à Monitória,
tenho que não merece amparo a pretensão recursal.

Isto porque, na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório”
(
STJ,
AgInt nos EAREsp n. 1.627.511/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.).

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Estadual de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS – AUTORIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE ADVERSA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, é possível que uma das partes apresente requerimento de juntada de novas provas ao julgador singular.

II – Para isso, é necessário que seja observada a ausência de má-fé na ocultação do documento, bem como não seja um elemento essencial a propositura da demanda e, por fim, que o contraditório seja devidamente respeitado.

III – A existência dos mesmos documentos no caderno processual juntados pela parte adversa, esvazia parcialmente a pretensão de juntada dos mesmos materiais, máxime porque já constam nos autos, sendo possível apenas a verificação de veracidade do documento.

IV - Recurso provido.

(
TJES,
5004406-77.2023.8.08.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2023).

In casu,
verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada para se manifestar sobre a Nota Fiscal carreada aos autos, exercendo o contraditório pleno anteriormente ao julgamento do feito, não havendo que se falar na ocorrência de Decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

Em sendo assim, inexistindo prejuízo processual na juntada tardia da Nota Fiscal, observada obediência ao contraditório, sem indício de má-fé por parte da Recorrida, não há que se falar na ocorrência de nulidade proveniente da juntada da Nota Fiscal em sede de
Impugnação aos Embargos à Monitória.

Ademais, sustenta a Recorrente a ocorrência de julgamento
ultra petita,
na medida em que a
Sentença
hostilizada condenou-a ao pagamento da quantia de
R$ 71.455,00 (setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais)
, correspondente à integralidade do negócio constante na Nota Fiscal, enquanto a
Petição Inicial limitou expressamente o pleito à cobrança de apenas duas parcelas
, que perfaziam a quantia atualizada de
R$ 38.985,58 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Com efeito, o Código de Processo Civil preconiza que o Magistrado deve se ater, fielmente, aos pedidos deduzidos pelas Partes, de modo que lhe é vedado prestar tutela jurisdicional quando não requerida ou por fundamento diverso do invocado pela Parte, em obediência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a Sentença, consoante se observa dos artigos 141 e 492 do referido Diploma Legal,
in litteris
:

“
Artigo 141
. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“
Artigo 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Neste viés, tem-se, por oportuno e relevante, que na esteira de iterativa orientação da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado na petição inicial. (...) Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
” (STJ - REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

Na espécie, observa-se que
a Recorrida houve por bem ajuizar a demanda monitória objetivando o pagamento de APENAS DUAS PARCELAS vencidas e não pagas referentes a venda de escadas, conforme Nota Fiscal de id. 17772019.

A propósito, extrai-se da
Petição Inicial
da presente demanda que
“apenas as parcelas 4 (quatro) e 5 (cinco) foram protestadas, ambas com vencimento para 12/04/2021, totalizando um débito no valor de R$ 28.582,00 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e dois reais)”,
totalizando um
“valor atualizado de R$ 38.985,58 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)”.

Nesse contexto, à luz dos
artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil
,
verifica-se que, ao condenar a Recorrente ao pagamento da integralidade da Nota Fiscal,
qual seja, na quantia de R$ 71.455,00 (setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), em vez de acolher o pedido inaugural no importe de 38.985,58 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos),
a Sentença decidiu, efetivamente, além dos limites estabelecidos na demanda, configurando inequívoco julgamento
ultra petita
, impondo-se o acolhimento da irresignação da Recorrente para reduzir o valor da condenação aos exatos termos do pedido veiculado na Petição Inicial.

De igual modo, perfilha a
jurisprudência pátria
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA DANO AMBIENTAL LICENÇAS AUSÊNCIA DE REQUISITOS ATO VINCULADO RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -
O processo em análise versa sobre matéria ambiental sendo competente a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente para as causas nas quais se discute matéria ambiental.

2 -

Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado
. (STJ, REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

3 -

Em que pese não haver pedido de anulação da licença pelo autor,
não há que se anular a sentença, mas apenas adequá-la, excluindo o excesso,
de forma que conste no dispositivo que foi julgado procedente o pedido inicial apenas para suspender a validade da Licença Ambiental de Regularização nº 09/2013.

(...)

10 - Recurso parcialmente provido apenas para decotar o excesso da sentença, a fim de apenas suspender a validade da Licença Ambiental de Regularização nº 09/2013.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014130112288, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

“
EMENTA:
1. O artigo 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. 1.1.
O julgamento ultra petita, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora
. 1.2.
Verificado o julgamento ultra petita, a consequência lógica não é a nulidade da sentença, mas o decote do excesso, ajustando-se o pronunciamento judicial ao pedido da própria parte autora. Preliminar suscitada de ofício para excluir o trecho que possibilitou a compensação ou restituição do tributo em questão
."(
TJDFT
, Acórdão 1619085, 07005141720228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para decotar o valor excedente ao que efetivamente postulado pela Recorrida, reduzindo o
quantum
condenatório à quantia de R$ 38.985,58 (trinta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), mantendo-se a Sentença nos demais termos, ato contínuo, impõe-se redistribuir os ônus sucumbenciais para a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada Parte.

É
como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.